Tribunal: TJDFT
Processo: 0706979-72.2022.8.07.0008
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. JURISPRUDÊNCIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. OBJETO. FACA. AUSÊNCIA DE PONTECIALIDADE LESIVA. ÔNUS DA DEFESA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apelação interposta pela ré, na qual aduz que são insuficientes as provas produzidas para o embasamento e a manutenção do decreto condenatório, uma vez que não restou demostrado efetivamente a causa de aumento de pena do inc. VII, §2o, do art. 157, do Código Penal.

2. Conforme jurisprudência desta Corte, a palavra da vítima em crimes de natureza patrimonial ostenta especial relevo, pois geralmente perpetrados na clandestinidade.

3. Afasta-se a tese da Defesa de uso da faca de plástico para perpetuar o roubo, quando a versão encontrar-se isolada nos autos, sendo certo que constitui ônus da Defesa a comprovação de que o artefato utilizado na prática delituosas não detinha potencialidade lesiva.

4. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária da ré é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados na norma do artigo 157, §2o, VII, do Código Penal, impositiva a condenação da acusada, mormente quando não houver causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade.

5. Conforme expressa orientação do artigo 33, § 2o, alínea b, do Código Penal, a fixação do regime inicial semiaberto é impositiva, quando a reprimenda aplicada for superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos.

6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.